Tribunal: TJPA
Processo: 0000968-28.1999.8.14.0201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-04-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL ? TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO SIMPLES ? ART. 121 ?CAPUT? DO CPB ? VEREDICTO ABSOLUTÓRIO ? APELAÇÃO QUE REMETEU O RÉU A NOVO JURI - TESE DO EMBARGANTE ? OBSCURIDADE COM EFEITO MODIFICATIVO PARA QUE SEJA RECONHECIDO O INTERROGATORIO DO RÉU COMO FONTE DE PROVA MANTENDO-SE O DECISUM ABSOLUTÓRIO ? INVIABILIDADE - ACÓRDÃO QUE CASSOU VEREDICTO ABSOLUTÓRIO DO TRIBUNAL DO JURI PARA REMETER O ACUSADO A NOVO JULGAMENTO POPULAR - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS E DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA COM OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO ? AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO AUTORIZATIVO DA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS ? EMBARGOS REJEITADOS - UNÂNIME.I - Os embargos de declaração constituem modalidade de impugnação às decisões judiciais que forem omissas, obscuras, contraditórias ou para correção de mero erro material, somente sendo possível o prequestionamento da matéria, quando constatada alguma das hipóteses específicas para o seu cabimento;II - É incabível a proposição de embargos de declaração visando somente a modificação das razões de fato e de direito que ensejaram o julgamento do recurso. Ademais, o colegiado, ao fundamentar o acórdão, não estaria obrigado a decidir o litígio de acordo com os fundamentos jurídicos que a parte pretende ver abordados na decisão judicial, bastando declinar as razões pelas quais chegou àquela conclusão;III ? Embargos rejeitados. Unânime.

Inteiro teor:
F
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2° TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÂO N°
COMARCA DE ORIGEM: ICOARACI/PA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 000098-28.1999.814.0201.
EMBARGANTE:HILARIO MILTON DA SILVA JUNIOR.
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 205380 (DJE 18/06/19).
RELATOR: DES.RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO SIMPLES - ART. 121 ¿
CAPUT
¿ DO CPB -
VEREDICTO
ABSOLUTÓRIO - APELAÇÃO QUE REMETEU O RÉU A NOVO JURI -
TESE DO EMBARGANTE
- OBSCURIDADE COM EFEITO MODIFICATIVO PARA QUE SEJA RECONHECIDO O INTERROGATORIO DO RÉU COMO FONTE DE PROVA MANTENDO-SE O
DECISUM
ABSOLUTÓRIO - INVIABILIDADE - ACÓRDÃO QUE CASSOU VEREDICTO ABSOLUTÓRIO DO TRIBUNAL DO JURI PARA REMETER O ACUSADO A NOVO JULGAMENTO POPULAR - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS E DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA COM OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO AUTORIZATIVO DA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS - EMBARGOS REJEITADOS - UNÂNIME.
I - Os embargos de declaração constituem modalidade de impugnação às decisões judiciais que forem omissas, obscuras, contraditórias ou para correção de mero erro material, somente sendo possível o prequestionamento da matéria, quando constatada alguma das hipóteses específicas para o seu cabimento;
II - É incabível a proposição de embargos de declaração visando somente a modificação das razões de fato e de direito que ensejaram o julgamento do recurso. Ademais, o colegiado, ao fundamentar o acórdão, não estaria obrigado a decidir o litígio de acordo com os fundamentos jurídicos que a parte pretende ver abordados na decisão judicial, bastando declinar as razões pelas quais chegou àquela conclusão;
III - Embargos rejeitados. Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.
Belém, 07 de abril de 2021.
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
Relator
RELATÓRIO

HILARIO MILTON DA SILVA JUNIOR,
inconformado com o teor do Acórdão 205386 (11/06/19), cassou o decisum absolutório do tribunal popular, para que fosse submetido a novo pleito popular, nos termos do art. 121 do Código Penal Brasileiro, manejou o presente Embargo, com o fim de esclarecer obscuridade na decisão que teria desconsiderado a palavra do réu como meio de prova para absolvição, a qual deve ser mantida e consequentemente a decisão do júri popular, por ocasião do julgamento da 2ª Vara do Tribunal do Júri do distrito de Icoaraci/PA.

A defesa aduziu, obscuridade na decisão colegiada de que o interrogatório do acusado seria meio de prova idôneo, capaz de embasar uma decisão absolutória, o que faz crer que o Conselho de Sentença optou por uma tese, qual seja: a defensiva, não se encontrando manifestamente contrária ao arcabouço probatório dos autos, razão pela qual, opõem-se os presentes Embargos de Declaração

À revisão.

É o voto.
V O T O

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, fazendo, a seguir, uma síntese dos fatos descritos na exordial.

Hilário Milton da Silva Júnior foi denunciado como incurso nas penas do art. 121, caput, do Código Penal, sob a atribuição delituosa de matar, mediante disparo de arma de fogo, cal. 40, Giovani Raimundo Pereira Barros, no dia 26 de maio de 1999, por volta das 12 horas, às proximidades da residência da vítima, na Passagem São Francisco, bairro Paracuri II, nesta competência jurisdicional.

Consta da peça acusatória inicial que à época do evento, diversos boletins de ocorrência confeccionados na Seccional Urbana de Icoaraci, relatavam a ação de uma pessoa não identificada que cortava os seios de mulheres, especialmente na área do conjunto da Cohab, neste distrito, e em tais relatos colhia-se a descrição do suposto autor.

Desse modo, como dever de oficio, foi instaurado inquérito policial para apurar as lesões perpetradas nas vítimas pelo elemento cognominado como o "Maníaco do Bisturi", tendo o DPC José Maria Rocha (inicialmente presidente do feito), no dia 24 de maio de 1999, expedido ordem de missão para o acusado Hilário Milton e à testemunha Ivan Quadros, ambos investigadores de polícia civil, localizar e identificar o infrator -- vide fl. 28.

Ocorre que, no dia 26 de maio seguinte, o denunciado e o investigador Ivan Quadros, em diligências, localizaram a residência da vítima, onde encontraram Giovani Pereira e seu irmão Gilberto Pereira Barros, tendo os agentes públicos, primeiramente, identificando-se como pesquisadores. Após alguns minutos de conversa, os IPC's disseram que eram da polícia, afirmando que iriam conduzir a vítima para a unidade policial, uma vez que Giovani Pereira estava sendo acusado da autoria dos delitos relatados à autoridade investigante.

Diante da ilegal "ordem de prisão", uma vez que os agentes públicos não estavam ante de situação que autorizassem prisão em flagrante ou portando ordem escrita de autoridade judiciária, a vítima pediu para apanhar seus documentos e empreendeu fuga pela porta de trás de sua residência.

Destarte, o denunciado algemou o irmão do ofendido, Gilberto Pereira e o entregou para Ivan Quadros conduzi-lo à Seccional Urbana deste distrito. Em seguida o acusado, de arma em punho, saiu em perseguição a Giovani Pereira disparando em sua direção aproximadamente três tiros. A vítima, amedrontada com a possibilidade de ser presa injustamente, ingressou pelo quintal da casa de n.º 166, na Passagem São Francisco, bairro do Paracuri II, momento em que foi alvejada com um tiro nas costas disparado por Hilário Milton, que atingiu-lhe a região infra-escapular esquerda, causando a morte instantânea do ofendido (v. laudo necroscópico de fl. 45).

Para justificar sua atitude, o acusado confeccionou auto de resistência contra a vítima falecida, consoante se observa à f1. 29, afirmando que ao dar a voz de prisão a Giovani Pereira, "este reagiu de forma violenta, correndo para os fundos da residência, onde após armar-se com um revólver, abriu caminho à bala".

O inquérito policial se deteve, antes da morte do ofendido, a colher declarações das supostas vítimas do 'Maníaco do Bisturi", sem que ficasse demonstrado, ao menos de forma indiciaria, que aquele tivesse qualquer participação nas lesões praticadas contra as adolescentes e mulheres inquiridas nos autos (vide termos de declarações de fl. 17, 18, 19,20, 22, 23). Após a morte de Giovani Pereira, as alegadas vítimas de agressões físicas foram submetidas a autos de reconhecimento, por meio da foto inclusa à fl. 25, nos quais univocamente reconheciam (sem titubeio) o ofendido como o responsável pelo corte dos seios contra elas praticado.

Devidamente processado, foi a júri popular sendo ao final absolvido das acusações. Inconformado, o representante do parquet estadual, manejou recurso de apelação o qual foi provido, remetendo o acusado a novo pleito popular. Desta forma, diante da nova realidade do acusado, interpôs embargos com fim de ver esclarecido obscuridade no decisum vergastado.

E a síntese dos fatos.

1 -
DA OBSCURIDADE: NEGATIVA DE VALORAÇÃO PROBATÓRIA AO INTERROGATÓRIO DO RÉU QUE DEVE SER CONSIDERADO COMO FONTE DE PROVA. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO
.

O embargante interpôs o presente recurso com o fito de modificar o acórdão embargado, relatando que o julgado teria sido obscuro, uma vez que não teria levado em consideração os relatos do réu, como meio de prova idônea, capaz de embasar uma decisão absolutória, o que faz crer que o Conselho de Sentença optou por uma tese, qual seja: a defensiva, não se encontrando manifestamente contrária ao arcabouço probatório dos autos, razão pela qual, opõem-se os presentes embargos. Outrossim, requer o provimento dos aclaratórios com o objetivo de modificar o acórdão quanto a obscuridade havida, bem como para fins de prequestionamento da matéria.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios. Destarte, os embargos de declaração possuem cabimento quando houver, no julgado impugnado, alguma obscuridade, contradição, ou omissão sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar o juiz ou o tribunal. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, sendo, porém, admitido o seu uso para correção de erros ou inexatidões materiais. Assim, não estando configuradas nenhuma das hipóteses acima indicadas, é inapropriado para o intuito de compelir o juiz ou o tribunal a modificar o entendimento do julgado, devendo, nesta hipótese, ser afastado.

Segundo a acusação, por ocasião da sessão do Júri o réu, após ter confessado que ceifou a vida da vítima, optou por elencar a tese de legítima defesa como o fim de alcançar a absolvição. Contudo, em nenhum momento demonstrou nos autos, quaisquer evidências que apoiasse a excludente de ilicitude. Assim, restou ao acusado relatar, que as circunstâncias em que ocorreu o delito, não havia outra maneira de agir senão a de defender a sua própria vida.

Outrossim, a maneira de como os fatos aconteceram, pelo que consta no conjunto probatório carreado aos autos, onde o acusado teria disparado para repelir injusta agressão, que no momento chovia muito e após o ocorrido pediu ajuda , não obteve êxito e solicitou apoio dos moradores do local, que ao tomarem conhecimento que se tratava do "maníaco do bisturi", recusaram-se a ajudar. Declarou ainda, que um popular o havia entregado a suposta arma utilizada pela vítima. Por sua vez, a testemunha Gilberto Pereira Barros revelou:
"[...] Que o policial Hilário Junior foi até a casa bateu e o depoente o atendeu: Que ele perguntou quem era o responsável pela casa e respondeu que era sua mãe mas ela não estava e que ele era mais velho e poderia responder como responsável; Que o policial perguntou pelo irmão dele dizendo que ele estava sendo acusado de : Que seu irmão estava deitado e tinham acabado de almoçar e este levantou para pegar seus documentos mas saiu pela porta da cozinha e neste momento os policiais entraram na residência e reviraram a casa e pegaram alguns * pertences de seu irmão sem mandado: Que foi algemado e levado até a delegacia. Que por volta das 13:00 h ouviu a notícia de que seu irmão estava morto; Que, o depoente viu seu. irmão e este foi morto com um único tiro nas costas; Que o depoente não sabe dizer porque não viu mas ouviu dizer que foi o réu aqui sentado; Que seu irmão não tinha nenhuma arma (...); Que segundo o depoente dita a arma que apareceu perto da vítima, só apareceu na hora, pois não foi apresentada na delegacia; Que seu irmão era vigilante mas só usava cassetete ;(...) Que não sabe explicar por que seu irmão fugiu mas acredita que foi por medo; Que o tal maníaco foi agarrado e preso dias depois (...).

Por sua vez, a testemunha
Ângelo Marcio Pereira da Silva, declarou:
"[...] Que o depoente mora próximo ao local onde ocorreu o assassinato, aproximadamente 70 metros; Que nitidamente do local onde o depoente mora até onde ocorreram os fatos ouve-se nitidamente os disparos;(...); Que viu a vítima cambaleando e após esta caiu em uma poça de água
.
Que a vítima em uma mão trazia uma camisa e na outra carteira de identidade e carteira de trabalho e não viu nenhuma arma,
Que logo em seguida visualizou o acusado; Que o acusado tinha deixado a sua moto em uma rua paralela; Que o acusado chegou logo depois de uma outra rua; Que já chegou na moto; Que ao o acusado segurava a arma em punho; Que o acusado estava sozinho; (..);Que

próximo ao local onde a vítima caiu não tinha nenhuma arma; Que o depoente permaneceu ali até a vítima ser removida e nenhum momento se ausentou do local [...I" (sic).

Destarte, as evidencias orais do acervo, as quais guardaram sintonia com os laudos periciais, que teria comprovado que
a vítima não apresentava
"íons compatíveis com pólvora combusta em suas mãos"(fls.
45)
, não havia efetuado disparos com arma de fogo, corroborando com o laudo de exame na arma encontrada em poder da vítima, que indicou que a arma não havia sido disparada. Contudo, o exame realizado na arma de fogo do acusado (pistola calibre .40) obteve resultado positivo para disparos efetuados recentemente.

Como cediço, a excludente da legítima defesa apenas se integra diante do preenchimento de todos os seus requisitos. Logo, somente se beneficia da aludida excludente aquele que, para repelir agressão injusta, atual ou iminente, vale-se moderadamente dos meios necessários. Portanto, ausente qualquer dos requisitos (injustiça, atualidade ou iminência da agressão, uso de meios necessários e moderação na repulsa), a excludente não se configura.

Desta forma, forçoso vislumbrar no
decisum
objurgado a inexistência de elementos capazes de corroborar a tese da legítima defesa, não restando alternativa senão a cassação da decisão popular.

Da análise dos autos, prudente rememorar que por ocasião do julgamento popular, constatou-se a existência, efetivamente, de duas teses que sobressaem do conjunto probatório: a legítima defesa (tese da defesa acolhida pelo júri) e a prática de homicídio, sem que houvesse agressão por parte da vítima (tese da acusação).

Ad argumentadum tantum
, a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri com fundamento no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal exige que o veredicto atente contra as evidências dos autos, revelando-se incoerente e arbitrário, sem nenhum respaldo no conjunto probatório. Certo que o simples fato dos jurados adotarem uma das teses defendidas no processo, de modo algum caracteriza julgamento contrário às provas dos autos. Porém, o julgamento sob exame mostrou-se claramente dissonante das evidências colhidas no acervo, bem como dos elementos de convicção colhidos na instrução credenciaram a cassação do seu julgado, em face da pouca ou nenhuma expressividade probatória que pudesse ancorar a tese defensiva colhida mediante o contraditório e a ampla defesa, razões pelas quais, com fundamento no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, de forma prudente em anular o julgamento e casar a decisão absolutória para submeter o réu novo julgamento perante o Tribunal Popular.

Noutro ponto, ratificando o
decisum
vergastado que segue inalterado, no tocante aos aclaratórios, conveniente demonstrar que, em oposição a tese levantada, foi devidamente considerada as versões apresentadas pelo acusado naquela ocasião, senão vejamos:
(...) Segundo a acusação, por ocasião da sessão do Júri o réu, após ter confessado que ceifou a vida da vítima, optou por elencar a tese de legítima defesa como o fim de alcançar a absolvição, contudo, em nenhum momento demonstrou nos autos, quaisquer evidências que apoiasse a excludente de ilicitude. Assim, restou ao acusado relatar, que as circunstâncias em que ocorreu o delito, não havia outra maneira de agir senão a de defender a sua própria vida.
Outrossim, a maneira de como os fatos aconteceram, pelo que consta no conjunto probatório carreado aos autos, onde o acusado teria disparado para repelir injusta agressão, que no momento chovia muito e após o ocorrido pediu ajuda , não obteve êxito e solicitou apoio dos moradores do local, que ao tomarem conhecimento que se tratava do "maníaco do bisturi", recusaram-se a ajudar. Declarou ainda, que um popular o havia entregado a suposta arma utilizada pela vítima. Por sua vez, a testemunha Gilberto Pereira Barros revelou (...) (fls. 06)

Cediço asseverar que se dá o nome de Embargos de Declaração ao recurso destinado a pedir ao Juiz ou Tribunal prolator da decisão que afaste ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado. De fato, o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe que:
"Art. 619. Aos Acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão".

Com efeito, existe obscuridade sempre que há falta de clareza na redação do julgado, tornando-se difícil dele ter a verdadeira inteligência ou exata interpretação.

Forçoso observar, por oportuno, a inexistência de obscuridade na decisão guerreada, a qual enfrentou pontualmente cada um dos argumentos apresentados, não havendo lastro que viabilizasse o cabimento dos embargos, uma vez que o interrogatório do réu, foi analisado como fonte de prova. Contudo, restou dissonante das evidências do acervo processual.

Insta consignar que a existência de obscuridade se prende ao fato da decisão não ter sido clara, dificultando, de alguma forma, o seu entendimento. Malgrado, não adere aos presentes autos, em que pese a confissão do embargante em ter abreviado a vida da vítima, sob o manto da legítima defesa, a excludente de ilicitude não restou devidamente comprovada nos autos, em face da ausência de elementos suficientes para sua ratificação. Ademais, o laudo pericial, averbou que a vítima não apresentava "íons compatíveis com pólvora combusta em suas mãos" (fls. 45), provando, eventualmente, que a vítima não teria efetuado disparo, sendo esta, por conseguinte, alvejada com um projétil de arma de fogo pelas costas.

Da análise dos autos, repisa-se que a 2ª Turma do TJPA, a unanimidade, deu provimento ao recurso Ministerial para cassar a decisão do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, determinando que o Embargante fosse submetido a novo Julgamento Popular. Vale, aferir ser reiterado o entendimento doutrinário e também jurisprudencial no sentido de que nos processos de competência do Júri, a apelação tem caráter limitado, pois não devolve à Superior Instância o total conhecimento da causa, ficando o julgamento restrito à pretensão manifestada no apelo interposto, consoante Súmula 713 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, verbis:
"Súmula 713 - O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito os fundamentos da sua interposição".

Eis o precedente jurisprudencial sobre a natureza restrita da avaliação da prova devolvida ao conhecimento dos Tribunais:
"Se as provas da acusação e defesa podem ser sopesadas, em confronto valorativo, não cabe afirmar a ocorrência, pura e simplesmente, de julgamento do tribunal popular contrário à regra legal invocada, mas, apenas seria possível asseverar que, numa visão técnica da prova dos autos, a prova da acusação seria preferível à da defesa. Tal juízo formulável no julgamento de instâncias comuns, não é, todavia, plausível diante de decisão do tribunal popular, em que o convencimento dos jurados se compõe segundo parâmetros distintos dos que em quem se situa o julgamento do magistrado profissional."(STF - HC 80.115/SP, Relator Min. Néri da Silveira, pub. em 27/04/2001, pág. 61).

Assim, os veredictos populares somente podem ser desconstituídos, ou seja, cassada a decisão (nunca modificada) mandando o réu a novo julgamento, quando manifestamente contrário à prova dos autos, sendo defeso ao Juiz togado invadir a competência privativa do Conselho de Sentença, cuja soberania decorre de assento constitucional (art. 593, § 3º, última parte, do Código de Processo Penal). Todavia, necessário asseverar que a respeitável decisão recorrida perfilhou versão atentatória à prova coligida.

Assim, em que pese o respeito ao preceito constitucional que impõe a soberania do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da CR/88, imperiosa é a cassação da decisão ora em análise, por manifesta ofensa à prova dos autos.

Tem-se, assim, que a discordância do Embargante em relação ao posicionamento adotado no Acórdão não revela obscuridade no julgado, uma vez que, como dito alhures, as teses aventadas pelas partes foram devidamente enfrentadas, de sorte, que eventual divergência entre o pretendido pelo Embargante e a decisão embargada não autoriza a utilização dos Embargos de Declaração.

Com efeito, os Embargos de Declaração não podem ser utilizados para requerer a alteração do resultado do julgamento proferido pelo Órgão Colegiado, uma vez que este instrumento tem por escopo sanar eventual contradição, omissão, obscuridade e ambiguidade das decisões, conforme exegese do art. 619 do Código de Processo Penal, e, somente em circunstâncias excepcionais ou em hipótese de erro material pode lhe ser atribuído o efeito modificativo ou infringente, o que não é o caso dos autos.
"(...) Costuma-se dizer que o julgamento dos embargos de declaração somente pode tornar clara a decisão embargada, livrando-a de imperfeições, mas sem alterar-lhe a substância, não sendo possível, por este recurso, alterar, mudar ou aumentar o julgamento (...)". (GRINOVER, Ada Pellegrini. Recursos no Processo Penal, 2ª ed., p. 238).

Deste modo, não vislumbro qualquer obscuridade no Acórdão embargado, já que o entendimento da Turma Julgadora encontra amparo doutrinário e jurisprudencial, conforme nele citado, e nos exatos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, ambiguidade ou eliminar contradição existente no julgado.

In casu
, porém, não se vislumbrou a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no referido dispositivo legal, vez que a Colenda Turma Criminal desse egrégio Tribunal de Justiça solucionou a
questio juris
de maneira clara e coerente, enfrentando as questões suscitadas, em perfeita consonância com a legislação aplicável à espécie. Contudo, o que o embargante busca é desconstituir o acórdão emanado da referida Turma, pretendendo ir muito além do exame dos pressupostos condicionadores da adequada utilização dos embargos declaratórios, pressupostos estes, inocorrentes na espécie, rediscutindo a própria matéria que constituiu objeto de apreciação por esse E. Tribunal.

Insta consignar, que a legislação processual penal não autoriza o manejo de embargos de declaração para rediscutir matéria decidida no acórdão impugnado, quando ausentes os requisitos do art. 619 do CPP, onde o presente recurso não se presta para o fim de prequestionamento, uma vez que o verbete 98 da súmula do STJ contém o entendimento de que embargos declaratórios com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório, do mesmo modo que, em respeito ao verbete 356 da Súmula do STF, o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. Nesse passo, a Turma julgadora não é obrigada a se manifestar sobre todos os dispositivos invocados pela parte quando resolver fundamentadamente a lide, expondo de maneira clara e precisa as razões que lhe formaram o convencimento. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. AUSENTES OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos. (...) 8. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp 689.589/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 23/03/2017)". Grifos

E ainda:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão prolatada. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto à matéria de fundo, quando esta foi devidamente debatida no acórdão embargado. 2. Os embargos declatórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)". Grifos

Malgrado, pode-se concluir que não há qualquer obscuridade na decisão embargada, restando claro que o recurso aviado pela defesa,
data vênia
, tem nítido propósito de rediscutir o mérito da própria apelação, o que não se admite em sede de embargos de declaração. Portanto, restou notório a impropriedade da via eleita, nos termos do art. 619 do CPP, razão pela qual os presentes embargos devem ser rejeitados. Por fim, os Embargos devem cingir-se a aclarar ou integrar o provimento jurisdicional, servindo, pois, ao aperfeiçoamento do julgado quando configurados os vícios obscuridade, contradição ou omissão, bem como diante de eventual erro material. Assim, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser observadas as hipóteses de cabimento da via integrativa eleita, não sendo exigível do julgador a menção expressa dos dispositivos legais aplicáveis ao caso, porquanto importa que as questões debatidas tenham sido objeto de fundamentação, tal como se deu no presente caso.

Diante do exposto, e na esteira do douto parecer MINISTÉRIAL, reserva-se pelo conhecimento e não acolhimento dos presentes embargos de declaração, nos termos da fundamentação.
É o voto.
Belém, 07 de abril de 2021.
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
Relator